Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. Ao afirmar a existência de omissão quanto à matéria indicada nas razões recursais, deixando de pronunciar-se sobre a validade da notificação extrajudicial recebida por terceiro, o recorrente se descuida de que o Colegiado se pronunciou claramente acerca das matérias trazidas nas razões de apelação.
4. A apreciação da questão relativa à validade da notificação extrajudicial recebida por terceiro consistia em matéria não analisada pelo Juízo a quo, sendo vedado o exame do tópico pela Instância Revisora, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Embargos de declaração não providos.